Tribunal: TJSP
Processo: 0005424-13.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de fundamentação da decisão homologatória da falta grave – Inocorrência - Preliminar afastada - Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de fundamentação da decisão homologatória da falta grave – Inocorrência - Preliminar afastada - Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave reconhecida – De rigor a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios – Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.